Tribunal: TJDFT
Processo: 0715284-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715284-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: BRUNA GOMES GUIMARAES, LUIZA VIDAL PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS FREDERICO MARTINS, ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda em face da r. decisão (ID 86872303, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Bruna Gomes Guimarães e Outros em desfavor da Agravante e de IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, B&amp;T Associados Corretora de Câmbio Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, ao sanear o processo, decidiu pela inexistência de novação. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal com vistas à suspensão do processo até o julgamento do presente recurso (ID 25652872). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 96006194, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator